Tribunal: STF
Processo: RE 634787
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA SUBSTITUIÇÃO DE CDA. CONCEITO DE DESPESAS ADUANEIRAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ICMS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM BASE NO ART. 102, III, D, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



     Nos termos do acórdão recorrido, após a substituição da Certidão de Dívida Ativa, a parte embargante foi oportunizada a se manifestar. Não se verifica na hipótese, portanto, o cerceamento de defesa alegado. Dissentir dessa conclusão encontraria óbice na Súmula 279/STF.



     O conceito de despesas aduaneiras empregado no acórdão encontra ressonância na legislação infraconstitucional, não havendo repercussão imediata na Constituição Federal. Admite-se recurso extraordinário interposto pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal tão somente quando demonstrado eventual conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, discussão inexistente nos autos.



     Agravo regimental a que se nega provimento.